Tribunal: TJSP
Processo: 2223809-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Existência, em tese, de indícios da autoria do delito imputado ao paciente. Fatos descritos na denúncia que caracterizam, em princípio, ilícito penal. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios veementes de autoria. Circunstâncias da prisão e quantidade de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Existência, em tese, de indícios da autoria do delito imputado ao paciente. Fatos descritos na denúncia que caracterizam, em princípio, ilícito penal. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios veementes de autoria. Circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecente (quase 450 kg de maconha) que demonstram a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que são inadequadas e insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Registro: 2020.0000978922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2223809-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que é
paciente JONAS PEREIRA DOS SANTOS e Impetrante AUGUSTO CESAR
MENDES ARAUJO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.V.U. Sustentou
oralmente dr. André Leonardo Prado Coura.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Habeas Corpus Criminal no 2223809-06.2020.8.26.0000 - Cerqueira César - Voto no 40357 2/2
VOTO No 40.357 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2223809-06.2020.8.26.0000 Cerqueira César
Impetrante: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO
Paciente: JONAS PEREIRA DOS SANTOS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Trancamento da
ação penal. Impossibilidade. Existência, em tese, de
indícios da autoria do delito imputado ao paciente.
Fatos descritos na denúncia que caracterizam, em
princípio,
ilícito
penal.
Prisão
preventiva.
Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da
materialidade da infração e de indícios veementes de
autoria. Circunstâncias da prisão e quantidade de
entorpecente (quase 450 kg de maconha) que
demonstram a necessidade da manutenção da
custódia
para
garantia
da
ordem
pública
e
conveniência da instrução criminal. Prisão decretada
e
mantida
por
decisões
suficientemente
fundamentadas. Medidas cautelares previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal, que são
inadequadas e insuficientes. Constrangimento ilegal
inexistente. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Advogado AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO, em favor de JONAS PEREIRA
DOS SANTOS, sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte
do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Cerqueira César, nos
autos da ação penal a que responde, juntamente com SERGIO ANTONIO DA
SILVA CORREA, pela infração dos artigos 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, e
35, caput, todos da Lei n° 11.343/06.
A medida liminar foi indeferida (fls. 115/117) e a
digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 120/121).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Habeas Corpus Criminal no 2223809-06.2020.8.26.0000 - Cerqueira César - Voto no 40357 3/3
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem (fls. 127/144).
É o relatório.
Busca-se
o
trancamento
da
ação
penal
proposta contra o paciente, pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de
associação para o tráfico, por ausência de justa causa.
Argumenta-se que, em 06 de agosto de 2020,
impetrou-se em favor do paciente o Habeas Corpus no
2187080-78.2020.8.26.0000, buscando a revogação da sua prisão preventiva,
contudo, a ordem foi denegada.
Anota-se que, em 14 de agosto de 2020, a
Defesa requereu à digna autoridade impetrada a revogação da custódia cautelar
do paciente e que, no dia 20 de agosto p.p., a Promotora de Justiça manifestou-se
favoravelmente ao pedido, mediante a imposição de medidas cautelares diversas,
mas o MM. Juiz indeferiu o pedido e manteve a prisão dele.
Afirma-se que, encerradas as investigações, a
Promotora de Justiça ofereceu denúncia contra Sérgio Antônio da Silva Correa,
dando-o como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei
no 11.343/2006, e, com relação ao paciente, requereu o arquivamento dos autos,
sob a alegação de que ele "estava como carona e desconhecia que o caminhão
estava abastecido com entorpecentes" (fls. 03), mas o Magistrado discordou do
pedido e determinou a remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça, para os
fins do artigo 28, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Habeas Corpus Criminal no 2223809-06.2020.8.26.0000 - Cerqueira César - Voto no 40357 4/4
Anota-se que o paciente esteve no Estado do
Paraná por questões profissionais, encontrou-se com Sérgio, em razão do
trabalho, e, ao obter "a informação de que o corréu se deslocaria até o Estado de
São Paulo, aproveitou a oportunidade e, apenas depois de autorizado por seu
patrão, viajou com SÉRGIO na condição de carona" (fls. 06).
Destaca-se que não mais subsiste a vedação
ao deferimento da liberdade provisória prevista no artigo 44, da Lei de Drogas, e
que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de
Processo Penal.
Frisa-se que a decretação, de ofício, da prisão
preventiva do paciente é ilegal, haja vista a manifestação favorável do Ministério
Público pela concessão da liberdade provisória.
Subsidiariamente, requer-se a substituição da
prisão do paciente pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de
Processo Penal.
A ordem deve ser denegada.
Consta dos autos que, na noite do dia 03 de
agosto de 2020, por volta das 22 horas, na Rodovia Castelo Branco, km 280,
Rural, Iaras/SP, na Comarca de Cerqueira César, SÉRGIO ANTONIO DA SILVA
CORREA e JONAS PEREIRA DOS SANTOS, ora paciente transportavam, no
veículo caminhão Scania/R124 LA6X2NA 400, placas MCH5D51, Mimoso do
Sul/ES, e no semirreboque, placas MPH8365, Mimoso do Sul/ES, para entrega ao
consumo de terceiros, 524 tijolos de maconha, com massa líquida de 448.900

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Habeas Corpus Criminal no 2223809-06.2020.8.26.0000 - Cerqueira César - Voto no 40357 5/5
gramas ou 448,9 quilogramas, conforme laudo de exame químico-toxicológico às
fls.15/18, substância esta que causa dependência, o que fazia em desacordo com
norma legal ou regulamentar.
Segundo
apurado,
o
acusado
SÉRGIO
conduzia o veículo que transportava a droga acima descrita, escondida em
compartimento
secreto,
juntamente
com
carregamento
de
madeiras,
acompanhado do ora paciente, que se encontrava como passageiro. Após
informações privilegiadas acerca de um veículo da marca Scania de cor preta, que
estava transportando pedras com a finalidade de mascarar um carregamento
considerável de entorpecente, do tipo maconha, vindo dos estados do Mato
Grosso do Sul e Paraná com destino a São Paulo, policiais civis realizaram
diligências na Rodovia Castelo Branco e avistaram o referido veículo. Durante a
abordagem, encontraram a droga na caçamba do caminhão, em uma espécie de
compartimento secreto.
E, consoante informou a autoridade impetrada,
os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do artigo
28, do Código de Processo Penal, tendo em vista a discordância quanto ao
requerimento da douta Promotora de Justiça de arquivamento do inquérito policial
com relação ao ora paciente (fls.120/121).
O douto Procurador de Justiça, também
discordando do pedido de arquivamento, designou outro membro da instituição
para aditar a denúncia oferecida contra o corréu SÉRGIO, com a inclusão do
paciente no polo passivo, o que já foi feito, segundo se verificou por intermédio de
pesquisa no sítio eletrônico desta Corte de Justiça (fls. 182/192 dos autos digitais).
Inicialmente, destaque-se que o trancamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Habeas Corpus Criminal no 2223809-06.2020.8.26.0000 - Cerqueira César - Voto no 40357 6/6
ação penal por falta de justa causa só é possível quando, descrevendo a denúncia
fato típico, verifique-se de pronto, de modo claro e inequívoco, sem maiores
esforços interpretativos, a inocência do postulante.
Como é da jurisprudência do Colendo Supremo
Tribunal Federal “o reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução
penal, embora cabível em sede de 'habeas corpus', reveste-se de caráter excepcional. Para
que tal se revele possível, impõe-se que inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida
objetiva quanto aos fatos subjacentes à ação penal” (RT 819/507).
Esta não é a hipótese dos autos, pois o exame
superficial dos elementos indiciários coletados no procedimento inquisitorial que
serviu de suporte à denúncia, compatível com a natureza sumária do remédio
heroico, revela a existência de indícios da autoria e da materialidade do crime
imputado ao paciente.
Desse modo, não procede a alegação de que
falta justa causa para a ação penal, para cuja deflagração basta tão somente juízo
de fundada suspeita e não de certeza, cabendo ao paciente comprovar no curso
da instrução, sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
que os fatos não são verdadeiros ou não ocorreram da forma como narrados na
inicial, mesmo porque é impossível, na via restrita do presente remédio
constitucional, o revolvimento aprofundado do universo probatório para tal
finalidade.
Assim sendo, verifica-se que o paciente foi
preso em flagrante em contexto que, pelas circunstâncias em que se
desenvolveram os fatos e pela quantidade de entorpecente apreendido, se podia
perfeitamente presumir que o narcótico se destinava ao comércio ilegal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Habeas Corpus Criminal no 2223809-06.2020.8.26.0000 - Cerqueira César - Voto no 40357 7/7
Portanto, estão presentes os pressupostos da
prisão cautelar, tendo em vista que a prova até aqui produzida, nos limites em que
ela pode ser examinada no âmbito estreito do habeas corpus, indica o
envolvimento do paciente na disseminação de drogas. Trata-se de atividade
nefasta, que deve ser coibida com rigor, de modo que é cabível, no caso, a
custódia preventiva, para garantia da ordem pública.
Ademais, tanto a decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva (fls. 72/77), a requerimento do Ministério
Público (fls. 54/57), quanto a que manteve a custódia cautelar (fls. 90/94), não
ostentam qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as
exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e
juridicamente corretas as razões invocadas pela autoridade impetrada, de modo
que não comporta alteração.
Referidas decisões fazem menção à presença
dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, à existência de prova da
materialidade da infração e de indícios de autoria, à gravidade do delito,
equiparado a hediondo, e à quantidade de entorpecente apreendida, deixando
clara, portanto, a necessidade da medida para garantia da ordem pública e para
conveniência da instrução criminal, de modo que merecem ser prestigiadas.
Assim, estando devidamente motivada pela
autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ela
quem está próxima dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles envolvidas,
e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da
custódia cautelar, as decisões merecem ser prestigiadas.
É importante salientar, ainda, que o tráfico de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Habeas Corpus Criminal no 2223809-06.2020.8.26.0000 - Cerqueira César - Voto no 40357 8/8
entorpecentes é delito de gravidade diferenciada, tanto que legalmente
equiparado aos hediondos, deixa em sobressalto a população, abala a
tranquilidade social e, portanto, afronta à ordem pública.
Ressalte-se que, no caso, o deferimento de
prisão domiciliar ou de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão ao
paciente seria claramente inadequado, insuficiente e geraria sentimento de
impunidade, ainda mais em razão das circunstâncias já mencionadas e se
tratando de crime tão nefasto, como o tráfico de entorpecentes.
Por fim, vale destacar que o delito de tráfico é
punido com pena máxima superior a quatro anos, o que, nos termos do artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
12.403/11, autoriza a decretação da prisão preventiva.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)